Tribunal: TJDFT
Processo: 0735908-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
DESPACHO Vistos, etc. Em obediência ao artigo 10 do Código de Processo Civil, às partes para que, querendo, se manifestem quanto à definição das teses estabelecidas pelo tema 677, representado pelo REsp 1.820.963/SP, bem quanto ao regular processamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora